Tribunal: TJDFT
Processo: 0708532-05.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Tentativa. Fração. Iter criminis.
O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se os acusados tiveram sua ação interrompida próximo da consumação – acessaram a caixa de energia que alimenta o semáforo, cortaram os cabos, os retiraram da caixa e fugiram quando avistaram a viatura policial, não se consumando o furto porque interceptados pelos policiais –, adequado a pena ser reduzida em 1/3. Apelação não provida.